Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA. PRESENTES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO À CRIANÇA. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre o tema, imperioso ressaltar que a suspensão do poder familiar constitui restrição do exercício da função dos pais estabelecida por decisão judicial e que perdura enquanto for necessária aos interesses do menor.
2. Indicando o conjunto probatório, aferido em caráter liminar, que a genitora agravante não possui aptidão para cumprir, por ora, os deveres previstos no artigo 1.634 do Código Civil em relação à menor, a cautela impõe a manutenção da decisão agravada, notadamente quando em decisão posterior fora suspenso o feito para colheita de novos subsídios a fim de o julgador na origem decidir novamente a irresignação da agravante, situação que não implica na perda superveniente do objeto do agravo, tampouco condição para sobrestar o julgamento do recurso.
3. Conforme os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil, para que se promova a proteção integral da criança, impõe-se a suspensão e a destituição do poder familiar quando demonstrado que o genitor não vem exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar. Precedentes: Acórdão 1626589, 07093226520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.